Tribunal: TJMT
Processo: 1056904-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056904-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CENI CORREIA DE SOUSA - CPF: 905.705.291-15 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL ESPECIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA PENDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ceni Correia de Sousa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial rural proposta pela recorrente, sob fundamento de ausência de pressuposto processual em virtude da existência de ação possessória em curso sobre o mesmo imóvel. A apelante, na mesma oportunidade, reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante; e (
ii
) estabelecer se a existência de ação possessória pendente impede o prosseguimento da ação de usucapião, nos termos do art. 557 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme previsto no art. 98 do CPC. No caso, a apelante apresentou extrato do CNIS, certidão negativa de benefícios previdenciários, certidão negativa de imposto de renda e certidão do Banco Central, documentos que comprovam situação de vulnerabilidade econômica e ausência de capacidade contributiva.

O art. 557 do CPC veda, durante a pendência de ação possessória, a propositura de ação de reconhecimento de domínio sobre o mesmo bem, salvo quando direcionada a terceiro, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e preservar a coerência do sistema processual.

O lote no 13, objeto da presente ação de usucapião, está expressamente incluído na petição inicial da ação de reintegração de posse no 1000549-56.2022.8.11.0093, em curso no mesmo juízo, o que atrai a incidência da vedação prevista no art. 557 do CPC.

A ausência de ordem judicial específica de reintegração quanto ao referido lote não afasta a aplicação da norma, que condiciona a vedação à mera pendência da ação possessória abrangente.

A alegação de que o imóvel não foi alvo de reintegração por não ser "vago" deve ser discutida exclusivamente no âmbito da ação possessória, não cabendo sua apreciação em ação petitória simultânea.

A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC é cabível quando constatada ausência de pressuposto processual, sendo matéria cognoscível de ofício, conforme o § 3o do mesmo artigo, dispensando, assim, a citação dos réus ou produção de provas.

A vedação à tramitação simultânea de ações possessória e petitória não representa supressão do direito de ação, mas mero diferimento da pretensão ao momento posterior ao encerramento do litígio possessório.

A relevância social da usucapião como instrumento de efetivação de direitos fundamentais não permite afastar norma processual cogente, cuja finalidade é evitar sobreposição de decisões sobre o mesmo imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração documental da hipossuficiência econômica da parte requerente, nos termos do art. 98 do CPC.

É vedado, nos termos do art. 557 do CPC, o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio, inclusive usucapião, durante a pendência de ação possessória sobre o mesmo bem, ainda que não haja ordem judicial específica de reintegração.

A existência de ação possessória pendente constitui óbice processual que autoriza a extinção da ação petitória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3o, 485, IV e § 3o, e 557.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1004828-78.2022.8.26.0510, Rel. Des. Vitor Frederico
Kümpel
, j. 10.05.2024; TJ-TO, Apelação Cível no 5000371-49.2010.8.27.2733, Rel. Des. Eurípedes do Carmo
Lamounier
, j. 15.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível no 00104743720188130527, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1056904-43.2025.8.11.0041

CENI
CORREIA DE SOUSA X OSMAR POSSER

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por CENI CORREIA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, que
,
nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural no 10569044320258110041, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dos
autos, verifica-se que a apelante ajuizou ação de usucapião especial rural em face de OSMAR POSSER e do ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER, representado por seu inventariante OSMAR POSSER, objetivando a declaração de domínio sobre o lote no 13, situado no Assentamento Céu Azul, Zona Rural, no Município de Feliz Natal/MT, com área de 11,5280 hectares (onze hectares, cinquenta e dois ares e oitenta centiares) e perímetro de 1.847,89 metros.

Em síntese,
aleg
a
exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o referido imóvel há mais de cinco anos, nele residindo e desenvolvendo atividades produtivas, como o cultivo de mandioca, cana, banana, feijão e outros produtos para subsistência familiar
. Diz que
se trata
de
área inferior a 50 hectares, preenchendo todos os requisitos legais previstos para a usucapião especial rural, conforme disposto no art. 1.239 do Código Civil e no art. 191 da Constituição Federal.

I
nformou, ademais, que tramita na mesma Vara processo de Reintegração de Posse do Assentamento Céu Azul, sob o no 1000549-56.2022.8.11.0093, no qual foi determinada a reintegração apenas dos lotes considerados vagos, ou seja, aqueles que não possuam qualquer ocupação ou exploração produtiva.

Argumentou que tal situação não se aplicaria ao lote no 13, objeto da presente demanda, por ser ocupado de forma contínua, mansa, pacífica e produtiva pela autora há mais de cinco anos, conforme documentação acostada aos autos.

Para comprovar suas alegações, a autora juntou aos autos diversos documentos, dentre os quais: memorial descritivo, mapa do lote, matrícula atualizada do imóvel, além de documentos pessoais e declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Antes mesmo de determinar a

citação dos réus ou a produção de provas,
fora pr
oferi
da
sentença
de e
xtin
ção d
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que o imóvel pretendido pela parte autora encontra-se também em discussão nos autos da ação de reintegração de posse no 1000549-56.2022.8.11.0093, em trâmite no mesmo Juízo.

A s
entença
consigna que a r
eintegração de posse ajuizada pelo réu visa à proteção possessória dos Lotes no 209, 210, 170, 188, 189, 190, 205, 206, 231, 421, 75A, 75B1, 75B2, 201, 18, 22, 47, 55, 58, 182A, 182B, 23, 80A, 151B, 171, 193A, 414, 94B, 229B, 479, 151A, 173 e 418, todos na Gleba Rio Ferro, localizados no Município de Feliz Natal/MT, incidindo sobre a área pretendida pela parte autora.

Destacou que
art. 557 do CPC,
ve
da, na pendência de ação possessória, tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

No presente R
ecurso de
A
pelação
,
a apelante
alega, em síntese, que: a) a sentença foi prematura, sem sequer determinar as citações dos réus e confrontantes, nem a oitiva do Ministério Público, nem a produção de prova técnica ou inspeção judicial, afrontando diretamente o art. 10 e o art. 9o do CPC, o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o art. 370 do CPC; b) o art. 557 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, pois a vedação nele contida somente se aplica quando a ação de reconhecimento de domínio for proposta na pendência de ação possessória que trate da mesma relação fática de posse, o que não ocorreria no presente caso; c) embora o Lote no 13 ocupado pela apelante conste no rol de lotes abrangidos na petição inicial da ação possessória, não houve, em momento algum, determinação judicial de reintegração sobre essa área; d) a ordem de desocupação e reintegração limitou-se exclusivamente aos lotes considerados vagos, ou seja, aqueles sem ocupação produtiva ou habitacional identificada, o que definitivamente não seria o caso da apelante; e) a jurisprudência contemporânea dos tribunais estaduais e do próprio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma reiterada que a mera existência de ação possessória não impede o processamento de ação de usucapião, desde que não haja ordem específica de reintegração contra o ocupante.

Requer a
reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, com a citação dos réus e demais providências necessárias ao julgamento do mérito da ação de usucapião.

Juntamente com o recurso de apelação, a apelante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando documentos complementares para comprovar sua hipossuficiência financeira, tais como: extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), declaração de inexistência de benefícios previdenciários, certidão negativa de declaração de imposto de renda dos exercícios 2023 e 2024, e certidão negativa do Banco Central.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os réus não chegaram a ser citados no processo.

Sem
manifestação do Ministério Público nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares,

Quanto ao preparo, verifico que a apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação, apresentando documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, notadamente: extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), declaração de inexistência de benefícios previdenciários, certidão negativa de declaração de imposto de renda dos exercícios 2023 e 2024, e certidão negativa do Banco Central.

Referidos
documentos demonstram, de forma inequívoca, a situação de vulnerabilidade econômica da recorrente, que não possui vínculo empregatício formal, não recebe benefícios previdenciários, não apresenta declarações de imposto de renda junto à Receita Federal e não mantém conta bancária em qualquer instituição financeira, auferindo renda exclusivamente da comercialização de poucos produtos produzidos no sítio objeto da demanda, atividade
esta
de subsistência e baixa rentabilidade.

Assim
, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 98 do Código de Processo Civil e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à aplicabilidade do art. 557 do Código de Processo Civil ao caso concreto, dispositivo que veda, na pendência de ação possessória, tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a sentença extintiva, entendeu que o imóvel pretendido pela parte autora encontra
-
se também em discussão nos autos da ação de reintegração de posse no 1000549-56.2022.8.11.0093, em trâmite no mesmo Juízo, o que, em seu entendimento, atrairia a incidência da vedação contida no art. 557 do CPC.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

De início.
é imperioso destacar que o art. 557 do Código de Processo Civil estabelece uma regra clara e objetiva, ao dispor que: "
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
"

A
ratio
legis
do dispositivo em comento é evitar a confusão entre os juízos possessório e petitório, impedindo decisões conflitantes sobre o mesmo bem imóvel. Trata-se de norma cogente que visa preservar a segurança jurídica e a coerência do sistema processual, evitando que, na pendência de discussão sobre a posse, seja instaurado litígio paralelo sobre o domínio entre as mesmas partes.

No caso em apreço, é incontroverso que o lote no 13, objeto da presente ação de usucapião, encontra-se incluído no rol de imóveis abrangidos pela ação de reintegração de posse no 1000549-56.2022.8.11.0093, em trâmite no mesmo Juízo
, circunstância que,
por si só, já
é
suficiente para atrair a incidência da vedação contida no art. 557 do CPC.

Neste sentido, cumpre observar que a alegação da apelante, no sentido de que, embora o lote no 13 figure expressamente no rol de imóveis descritos na petição inicial da ação possessória, não teria havido determinação judicial específica de reintegração em relação a essa área, porquanto a ordem de desocupação teria se limitado aos lotes considerados vagos, não merece prosperar. Com efeito, tal argumentação não encontra amparo jurídico, esbarrando de forma direta e incontornável na literalidade do dispositivo legal aplicável à espécie, que não comporta interpretação restritiva como pretende a recorrente.

O art. 557 do CPC não condiciona a vedação à existência de ordem judicial de reintegração específica sobre o imóvel, mas sim à mera "pendência de ação possessória" que abranja o bem objeto da ação de reconhecimento de domínio.

No caso, é inequívoco que a ação possessória no 1000549-56.2022.8.11.0093 encontra-se pendente e abrange o lote no 13, objeto da presente ação de usucapião.

Ademais, a alegação de que seu lote não estaria abrangido pela ordem de reintegração por não ser considerado "vago" constitui matéria de mérito da ação possessória, que deve ser discutida naqueles autos, e não na presente ação de usucapião. Permitir a tramitação simultânea das duas ações seria admitir a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo bem, exatamente o que o legislador buscou evitar ao estabelecer a vedação contida no art. 557 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Insurgência da parte autora. Efeito Suspensivo – Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, em razão do julgamento ora realizado. Pendência de ação de reintegração ajuizada em face do ora demandante, tornando litigiosa a coisa. Óbice à propositura da ação de usucapião, enquanto pender a ação de reintegração de posse. Exegese do art. 557 do CPC - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004828-78.2022.8 .26.0510 Rio Claro, Relator.: Vitor Frederico
Kümpel
, Data de Julgamento: 10/05/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)
(grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE USUCAPIÃO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VEDAÇÃO LEGAL DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE VISE O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação de usucapião posterior a ação possessória se torna impertinente, ou seja, é descabida a propositura de ações de reconhecimento de domínio, dentre elas a de usucapião, quando pendente ação possessória, como é o caso dos autos. 2- A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, tendo em vista a
existência de ação de reintegração de posse, proposta anterior a este feito, ainda em andamento no momento da prolação da sentença, o que causaria, de fato, tumulto processual. 3- Havendo vedação expressa da lei, correto o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito e restando prejudicadas, portanto, as demais alegações relativas ao mérito da ação proposta pelos autores/apelados. 4- Recurso conhecido e provido.
(TJTO
-
Apelação Cível, 5000371-49.2010.8 .27.2733, Rel. EURÍPEDES DO CARMO
LAMOUNIER,
julgado em 15/03/2023,
DJe
16/03/2023 16:59:42) (TJ-TO - Apelação Cível: 5000371-49.2010 .8.27.2733, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 15/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(grifei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO - AUSENCIA PRESSUPOSTOS - PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. É defeso, conforme dicção legal, a declaração de reconhecimento de domínio por parte do autor ou do réu (art. 557, CPC), na pendência de ação possessória, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta a Usucapião Extraordinária.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00104743720188130527, Relator.:
Des.
Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2025)
(grifei)

Lado outro, é importante ressaltar que a vedação legal em comento não implica supressão do direito de ação da apelante, mas apenas o seu diferimento para momento posterior ao desfecho da ação possessória. Trata-se de limitação processual temporária, que visa preservar a coerência do sistema e evitar decisões conflitantes.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), uma vez que a apelante poderá exercer plenamente seu direito de ação após o desfecho da ação possessória, caso ainda subsista seu interesse processual.

Quanto à alegação de que a sentença foi proferida sem a citação dos réus, a intimação do Ministério Público ou a produção de provas, cumpre observar que, tratando-se de questão preliminar que impede o prosseguimento do feito (ausência de pressuposto processual), não há necessidade de instrução probatória para sua aferição.

A constatação da pendência de ação possessória abrangendo o mesmo imóvel é questão objetiva, que pode ser verificada pelo juiz independentemente da manifestação das partes ou da produção de provas.

Nesse sentido, o art. 485, § 3o, do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX do referido artigo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Sendo a ausência de pressuposto processual matéria cognoscível de ofício (inciso IV), não há que se falar em cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem prévia citação dos réus ou produção de provas.

Por fim, embora se reconheça a relevância social da usucapião especial rural como instrumento de concretização do princípio da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia, tais valores não podem ser invocados para afastar a aplicação de norma processual cogente, que visa preservar a coerência do sistema e evitar decisões conflitantes.

Dito isto
, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual decorrente da vedação contida no art. 557 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
nego provimento ao R
ecurso de
A
pelação
interposto por CENI CORREIA DE SOUSA, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Defiro, contudo, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025